Tribunal: TJSP
Processo: 0000173-80.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 924, II, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE AO PROSSEGUIMENTO DA REFERIDA ETAPA EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ocorrência de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 924, II, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE AO PROSSEGUIMENTO DA REFERIDA ETAPA EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ocorrência de preclusão lógica e temporal, quanto à discussão relacionada à incidência de juros moratórios, sobre o montante da condenação. 2. Ausência de irresignação recursal, por ocasião do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento provisório da r. sentença, proferida na fase de conhecimento, em relação à incidência de juros moratórios. 3. Preclusão temporal, caracterizada. 4. Inobservância da suposta distinção entre a incidência de encargos moratórios, sobre as parcelas integrantes da condenação, inclusive, pela própria parte exequente, na elaboração dos respectivos cálculos da conta de liquidação. 5. Preclusão lógica, igualmente, caracterizada. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento da impugnação ao cumprimento de título executivo judicial, oferecida pela parte executada; b) extinção do processo, com fundamento no artigo 924, II, do CPC/15. 7. Sentença, recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, desprovido.